Tribunal: TJES
Processo: 0018150-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018150-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Prescrição. Dosimetria da pena. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em que o acusado, em comunhão de vontades com corréu não identificado, subtraiu veículo e diversos bens da vítima mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. A defesa suscita preliminares de prescrição da pretensão punitiva (em abstrato e retroativa) e nulidade do reconhecimento fotográfico, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em abstrato e a pena concretizada; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade da prova; (iii) saber se há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação; e (iv) saber se houve erro na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição, pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia não transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, II, do Código Penal, considerado o redutor do art. 115, nem se verifica lapso prescricional entre os marcos interruptivos legais para fins de prescrição retroativa.

4. O reconhecimento fotográfico, embora não tenha observado integralmente o procedimento do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando corroborado por reconhecimento judicial firme, seguro e realizado sob o crivo do contraditório.

5. A autoria delitiva encontra-se comprovada, especialmente pela palavra da vítima, coerente e detalhada, que reconheceu o acusado como o agente que portava a arma de fogo, não sendo suficiente a negativa isolada do réu para afastar o conjunto probatório.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, adequada aplicação da atenuante da menoridade relativa e correta incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes.

7. Mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, diante da grave ameaça empregada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018150-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de janeiro de 2014, por volta das 20:30 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado "Bar do Cabeça", situado na Avenida Santa Leopoldina, bairro Coqueiral.de Itaparica, neste município, o denunciado Matheus Meireles dos Santos e um segundo indivíduo não identificado nos autos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada pelo emprego de arma de fogo, o automóvel VW/Gol de placas alfanuméricas OCX-1422, o documento do veículo e o da motocicleta modelo "XRE300" de placas alfanuméricas OVF-0998, 02 (dois) capacetes, 01 (uma) bicicleta infantil, 01 (uma) cadeirinha de criança, 01 (um) baú de moto, 01 (um) cordão de ouro, uma carteira de habilitação, cartôes de crédito e outros objetos pessoais, todos pertencentes a vítima Crenilson de Oliveira Dutra. Revelam os autos que o denunciado, juntamente com seu comparsa, abordou a vítima, que se encontrava na porta do referido estabelecimento comercial, e a rendeu ao exibir a arma de fogo que portava, subtraindo, em seguida, o automóvel VW/Gol, placas OCX- 1422, a ela pertencente, avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme, auto de avaliação de fls. 18, estando todos os demais objetos no interior do veículo

subtraído. Consta, no entanto, que no dia 06 de fevereiro de 2014, enquanto lia uma reportagem veiculada no jornal "A Tribuna", referente a uma organização criminosa especializada em subtrair automóveis em bairros nobres dos municípios de Vitória e Vila Velha, a vítima reconheceu o denunciado por meio de uma fotografia exposta na matéria. Ato contínuo, a vítima se dirigiu a Delegacia de Polícia, onde prestou declarações acerca do crime contra ela praticado e reconheceu o denunciado Matheus Meireles dos Santos, consoante auto de reconhecimento de fls. 07/17. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.[...]

A defesa suscita, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto em abstrato, quanto com base na pena concretizada. Não assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, o fato delituoso ocorreu em 21/01/2014, tendo a denúncia sido recebida em 18/02/2021.

Considerando a pena máxima cominada ao delito de roubo majorado à época dos fatos (10 anos), o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, é de 16 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do acusado, nos termos do art. 115 do mesmo diploma, resultando em 08 anos.

Todavia, entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreram 07 anos e 28 dias, lapso inferior ao prazo prescricional aplicável, razão pela qual não se verifica a prescrição em abstrato, nos termos já reconhecidos na sentença.

No que tange à alegada prescrição, com base na pena concretizada, igualmente não prospera a insurgência.

A tese defensiva parte de premissa equivocada, ao sustentar a incidência de prazo prescricional de 06 anos, desconsiderando que a contagem da prescrição retroativa deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, bem como a inexistência de trânsito em julgado para a acusação.

Ademais, não demonstrou a defesa, de forma precisa, a ocorrência de lapso superior ao prazo prescricional entre os marcos legais pertinentes, limitando-se a alegações genéricas.

Inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição sob tal fundamento.

Rejeito, assim, a preliminar.

A defesa também suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Mais uma vez, não procede.

É cediço que o procedimento previsto no art. 226 do CPP possui natureza de recomendação, não constituindo formalidade absoluta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que eventuais irregularidades no reconhecimento não conduzem, por si sós, à nulidade da prova, sobretudo quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos.

No caso concreto, embora o reconhecimento inicial tenha se dado por fotografia, verifica-se que a vítima, em juízo, confirmou, de forma segura, a identificação do acusado como autor do delito, sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado, a vítima afirmou expressamente:
“que reconheceu o acusado por uma reportagem onde ele teria cometido roubos na região; que o acusado era o indivíduo armado durante o fato; que não teve dúvidas de que era o acusado o autor do delito; que fez reconhecimento do acusado por fotografia e não teve dúvidas”.

Tal reconhecimento judicial, firme e coerente, afasta eventual fragilidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, não havendo falar em nulidade ou desentranhamento da prova.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de avaliação do veículo e demais documentos colacionados.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria.

Neste ponto, a sentença não merece reparos.

A vítima apresentou relato detalhado e coerente acerca da dinâmica dos fatos, narrando que
“estava no 'Bar do Cabeça' junto a três amigos (...), momento em que apareceu dois indivíduos (...), sendo que um deles apontou uma arma de fogo para seu rosto, exigindo a chave do veículo (...), tendo os agentes subtraído o veículo e diversos bens” .

Acrescentou, ainda, que visualizou claramente os autores e reconheceu o acusado como sendo aquele que portava a arma.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sem a presença de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente quando harmônica e isenta de contradições, como no caso dos autos.

De outro lado, o acusado limitou-se a negar a autoria, afirmando
“que não praticou o roubo declarado na denúncia; que não conhece a vítima”
, versão que não encontra respaldo em qualquer elemento probatório.

Assim, o conjunto probatório revela-se suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

No tocante à dosimetria da pena, também não merece acolhida a pretensão defensiva.

Na primeira fase, a defesa contesta a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, mantenho a exacerbação, porquanto a conduta do agente, ao apontar arma de fogo diretamente contra o rosto da vítima, em local público, demonstra audácia e reprovabilidade que extrapolam o tipo penal.

No que tange aos antecedentes, verifico que o réu ostenta condenações definitivas por fatos anteriores, o que autoriza validamente a elevação da pena-base.

Relativamente às consequências do crime, a fundamentação da sentença é idônea, uma vez que o veículo e diversos bens de valor considerável, como cordão de ouro e equipamentos, não foram recuperados, gerando prejuízo patrimonial que excede o resultado ordinário do roubo.

Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e necessária à reprovação do delito.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução da pena na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência dominante.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento, referente ao concurso de agentes, com majoração de 1/3, fração adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Ressalte-se que a defesa não apresentou argumentos concretos aptos a infirmar os critérios adotados na dosimetria, limitando-se a impugnações genéricas.

Por fim, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, em razão da grave ameaça empregada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.